Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. RECURSO MINISTERIAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICÁVEL. AFASTAMENTO NECESSÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo.
2. Descabida a tese de participação de menor importância, pois aquele que conduz veículo automotor, levando o executor do roubo até o local do crime, aguardando e acompanhando a consumação delitiva, pratica relevante papel na empreitada criminosa.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Contudo, tendo a r. sentença aplicado critério distinto, mas mais benéfico ao réu, descabida a modificação, máxime quando o recurso neste ponto é exclusivo da defesa.
4. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando, embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, os apenados são reincidentes.
5. Apelação da defesa conhecida e não provida. Apelo ministerial conhecido e provido.